Tribunal: TJES
Processo: 5015236-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015236-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
CHEIDA, SEIXAS E CRAUS ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE - TUTELA INIBITÓRIA - LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIMENTO À HONRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à liberdade de expressão se imprime nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas formas de emissão de mensagens virtuais por meio da
internet.
Tanto é, que a Lei n. 12.965/2014 estabeleceu que
“a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”
(art. 8º)
.

2. A pretensão embasada na ocorrência de infração disciplinar do Código de Ética da Advocacia (
marketing indevido
) deve ser apresentada na via adequada junto ao órgão de classe (Ordem dos Advogados do Brasil).

3. Não restou comprovados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, qual seja, a existência de uso indevido da imagem do Banco Agravante em publicações nas redes sociais com menção vexatória e afirmações de cunho vexatório, haja vista que os
prints
apresentados como prova da suposta violação à honra e à imagem do Agravante não contém nenhuma manifestação vexatória ou ofendem diretamente a imagem do Banco Agravante.

4. Nesse ponto, tanto o post da rede social Instagram que contém a imagem de cartões de crédito ilustrativos em preto e branco de diversos bancos e está intitulada como “Cartão de Crédito Consignado: o empréstimo que nunca acaba!”, quanto a publicação no site oficial do escritório agravado com o título “Somos referência nacional contra abusos dos Bancos e Financeiras” não indicam o nome do Banco Agravado de forma direta.

5. Ao revés, as publicações referenciadas apresentam manifestações de caráter informativo e relacionadas ao exercício profissional do Escritório de Advocacia agravado, refletindo tão somente afirmações relacionadas à praxe do direito bancário.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015236-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CHEIDA, SEIXAS E CRAUS ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE - TUTELA INIBITÓRIA - LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIMENTO À HONRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à liberdade de expressão se imprime nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas formas de emissão de mensagens virtuais por meio da
internet.
Tanto é, que a Lei n. 12.965/2014 estabeleceu que
“a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”
(art. 8º)
.

2. A pretensão embasada na ocorrência de infração disciplinar do Código de Ética da Advocacia (
marketing indevido
) deve ser apresentada na via adequada junto ao órgão de classe (Ordem dos Advogados do Brasil).

3. Não restou comprovados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, qual seja, a existência de uso indevido da imagem do Banco Agravante em publicações nas redes sociais com menção vexatória e afirmações de cunho vexatório, haja vista que os
prints
apresentados como prova da suposta violação à honra e à imagem do Agravante não contém nenhuma manifestação vexatória ou ofendem diretamente a imagem do Banco Agravante.

4. Nesse ponto, tanto o post da rede social Instagram que contém a imagem de cartões de crédito ilustrativos em preto e branco de diversos bancos e está intitulada como “Cartão de Crédito Consignado: o empréstimo que nunca acaba!”, quanto a publicação no site oficial do escritório agravado com o título “Somos referência nacional contra abusos dos Bancos e Financeiras” não indicam o nome do Banco Agravado de forma direta.

5. Ao revés, as publicações referenciadas apresentam manifestações de caráter informativo e relacionadas ao exercício profissional do Escritório de Advocacia agravado, refletindo tão somente afirmações relacionadas à praxe do direito bancário.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015236-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
CHEIDA, SEIXAS E CRAUS ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO BMG S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência nº 50333797-05.2023.8.08.0024
por ele ajuizada em face de CHEIDA, SEIXAS E CRAUS ADVOGADOS ASSOCIADOS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (Id 3658968),
o Banco agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida no sentido de determinar ao requerido que se abstenha imediatamente de utilizar o nome, marca empresarial, imagem e logo do BMG, sob pena de multa diária, haja vista que as provas colacionadas comprovam que há publicação indevida em nome do escritório agravado colacionando foto do cartão do Banco BMG.

Sustenta que as condutas perpetradas pelo Escritório de Advocacia Agravado no que tange à utilização indevida do nome, marca empresarial, logo e imagem do Banco, sem a devida autorização, violam frontalmente os direitos da personalidade do agravante, configurando ato ilícito, na forma dos artigos 20 e 52 do Código Civil.

Pois bem, de início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada.

Analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Consoante pontuado, de início, em relação ao embasamento jurídico relativo à ocorrência de infração disciplinar do Código de Ética da Advocacia (
marketing indevido
), o requerimento deve ser apresentado na via adequada junto ao órgão de classe (Ordem dos Advogados do Brasil).

No que concerne à comprovação dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, qual seja, a existência de uso indevido da imagem do Banco Agravante em publicações nas redes sociais com menção vexatória e afirmações de cunho vexatório, igualmente não está evidenciada, haja vista que os
prints
apresentados como prova da suposta violação à honra e à imagem do Agravante
não
contém nenhuma manifestação vexatória ou ofendem
diretamente
a imagem do Banco Agravante.

Nesse ponto, tanto o
post
da rede social
Instagram
que contém a imagem de cartões de crédito ilustrativos em preto e branco de diversos bancos e está intitulada como “
Cartão de Crédito Consignado: o empréstimo que nunca acaba!”,
quanto a publicação no site oficial do escritório agravado com o título “
Somos referência nacional contra abusos dos Bancos e Financeiras”
não
indicam o nome do Banco Agravado de forma direta.

Ao revés, as publicações referenciadas apresentam manifestações de caráter informativo e relacionadas ao exercício profissional do Escritório de Advocacia agravado, refletindo tão somente afirmações relacionadas à praxe do direito bancário.

Nesse mister, atualmente, o direito à liberdade de expressão se imprime nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas formas de emissão de mensagens virtuais por meio da
internet.
Tanto é, que a Lei n. 12.965/2014 estabeleceu que
“a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”
(art. 8º)
.

Nesse sentido, confira-se:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. OFENSA EM REDE SOCIAL. Insurgência do autor contra sentença de improcedência.
Pretensão à retirada de publicação da página de rede social do réu,
bem como de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Autor que se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência dos fatos alegadas (art. 373, I, CPC). Juntada de print e fornecimento de URL respectiva são prova suficiente da existência da publicação.
Conduta do demandado, no entanto, não configurou ato ilícito. Sopesamento dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e direito à honra. Ausente desproporcionalidade na manifestação de opinião do réu que deva ser coibida em face do direito à honra do autor.
Demandante que exerce cargo de prefeito do Município de Campinas e, nessa posição, está sujeito a críticas cujo teor eventualmente excede a normalidade. Precedentes. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1046058-95.2020.8.26.0114; Ac. 15595159; Campinas; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 19/04/2022; DJESP 28/04/2022; Pág. 2495)

Portanto, não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado para embasar o provimento do recurso com o deferimento da tutela de urgência.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.